Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015716-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORA RURAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. MATÉRIA PACÍFICA NO STJ. ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e das anotações restritivas em cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito durante o stay period.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a suspensão dos protestos e das negativações existentes em nome da recuperanda nos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito durante o período de blindagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos processuais relevantes, especialmente a suspensão das ações e execuções contra o devedor, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, mas não altera a substância do direito material dos credores nem opera novação dos créditos sujeitos ao concurso.

4. A novação dos créditos anteriores ao pedido somente ocorre com a concessão da recuperação judicial, após a aprovação e homologação do plano, conforme o art. 59 da Lei no 11.101/2005, marco a partir do qual o plano passa a obrigar o devedor e os credores a ele sujeitos.

5. A jurisprudência do STJ, reforçado pelo Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ, é pacífica no sentido de que a suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não alcança o direito material dos credores, impondo-se a manutenção dos registros do devedor em cadastros de inadimplentes e tabelionatos de protesto até a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

6. A decisão agravada observa a orientação pacífica do STJ, o Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ e os precedentes da Turma Julgadora, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou desacerto técnico apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão ou o cancelamento de protestos e negativações em nome do devedor nos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito. 2. A suspensão das ações e execuções durante o stay period não atinge o direito material dos credores nem opera novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial. 3. A suspensão ou baixa dos apontamentos restritivos relativos aos créditos sujeitos à recuperação judicial somente se justifica após a homologação do plano.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47, 52 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.166.098/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, REsp no 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015, DJe 18.06.2015; Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ; TJMT, Agravo de Instrumento no 1023129-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025, publ. 09.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1017689-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, publ. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da recuperação judicial no 1028528-62.2024.8.11.0015, ajuizada pela própria agravante, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e das anotações restritivas ao crédito durante o
stay period
.

A Agravante sustenta que, embora tenha sido deferido o processamento da recuperação judicial, a manutenção dos protestos e dos apontamentos restritivos em órgãos de proteção ao crédito compromete diretamente a viabilidade econômica da atividade rural desenvolvida, dificultando o acesso a crédito, a contratação de serviços, a aquisição de insumos e a continuidade regular de suas operações.

Aduz que a suspensão da publicidade dos protestos e das inscrições restritivas não implica cancelamento definitivo dos registros, mas apenas medida temporária, adequada a resguardar a efetividade do processo recuperacional, de modo que a permanência dessas anotações durante o período de blindagem contraria os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica, além de inviabilizar o soerguimento pretendido.

Defende que há probabilidade do direito e perigo de dano, pois a manutenção da decisão agravada poderá acarretar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, diante do abalo à credibilidade da recuperanda perante o mercado, requerendo, ao final, a concessão antecipada dos efeitos da tutela recursal para a imediata suspensão das anotações nos órgãos restritivos e cartórios de protestos. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada pleiteada.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 360985858).

Intimados os credores e interessados, apenas o BANCO JOHN DEERE S.A. apresentou suas contrarrazões (Id. 364661879), defendendo o acerto do
decisum
recorrido e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Theodósio Ferreira de Freitas, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 365559870).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se recuperação judicial em que figura como requerente
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
, produtora rural que exerce suas atividades no município de Apiacás/MT, cujo processamento foi deferido em 11/04/2025. Na ocasião do pedido, a recuperanda havia formulado pedido de suspensão das anotações em cartórios de protestos e órgãos de restrição ao crédito, medida indeferida pela Magistrada singular.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]

Decido:

“A requerente pleiteia a suspensão ‘que seja determinada a suspensão dos protestos, bem como dos apontamentos restritivos de crédito, em nome da Requerente, durante o stay period.’.

Ocorre que, não obstante o objetivo do processo de recuperação judicial seja possibilitar a superação das dificuldades financeiras da parte autora, o deferimento do processamento do pedido não afeta o direito material dos credores e, portanto, as negativações e apontamentos lançados em nome dos devedores não são abarcados pelo período de blindagem. Nesse sentido:

[...]

Assim, indefiro o pedido de suspensão e proibição dos registros nos órgãos de proteção ao crédito, bem como dos apontamentos de protestos.” [...]” (Id. 190366790 – autos de origem).

A controvérsia recursal consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, autoriza a suspensão dos protestos e das negativações existentes em nome da recuperanda nos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

A agravante sustenta, em síntese, que a manutenção dos apontamentos restritivos compromete a continuidade da atividade rural desenvolvida, dificultando o acesso a crédito, a contratação de serviços, a aquisição de insumos e a preservação da fonte produtora. Defende, ainda, que a medida postulada não implicaria cancelamento definitivo dos registros,
mas apenas suspensão temporária de sua publicidade durante o período de blindagem
.

Todavia, em que pese os judiciosos argumentos apresentados pela recorrente, entendo que a pretensão não comporta acolhimento.

É certo que a recuperação judicial tem por finalidade viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, preservando a fonte produtora, os empregos, os interesses dos credores e a função social da empresa, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Entretanto, esse vetor interpretativo não autoriza, de forma automática, a supressão ou suspensão de todos os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento anterior ao pedido recuperacional, sobretudo quando inexistente previsão legal específica para tanto.

O deferimento do processamento da recuperação judicial, previsto no art. 52 da Lei no 11.101/2005, inaugura a fase postulatória do procedimento e produz efeitos processuais relevantes, dentre eles a suspensão das ações e execuções contra o devedor, na forma do art. 6o da Lei de regência.
Contudo, tal decisão não altera, nesse momento, a substância do direito material dos credores, nem opera novação dos créditos sujeitos ao concurso
.

A modificação da relação obrigacional somente ocorre com a concessão da recuperação judicial, após a aprovação e homologação do plano, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005. É apenas nesse marco que o plano implica novação dos créditos anteriores ao pedido e passa a obrigar o devedor e os credores a ele sujeitos.

Esse é o entendimento pacífico manifestado pelo c. STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DE PUBLICIDADE DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES RESTRITIVAS
E VEDAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES EM CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais e os embargos declaratórios foram devidamente apreciados, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
6. A suspensão do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não alcança o direito material dos credores, impondo a manutenção dos registros do devedor e de seus garantidores em cadastros de inadimplentes e tabelionatos de protestos até a aprovação do plano; a baixa dos protestos e a retirada dos nomes dos cadastros ocorrem somente após a homologação do plano, sob condição resolutiva.
7. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; durante o stay period, as amortizações são possíveis, pois tais recebíveis não se qualificam como bens de capital essenciais. [...]”
(REsp n. 2.166.098/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.) (g.n)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.
4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene
- havendo apenas a
suspensão temporária de sua exigibilidade
- até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
,
não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.374.259/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015.) (g.n)

Ainda, esse é o entendimento extraído do Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

Assim, enquanto não homologado o plano de recuperação judicial, os créditos permanecem hígidos em sua conformação originária, ainda que sua exigibilidade esteja temporariamente suspensa nos limites do
stay period
, já que a lei não impõe a retirada, cancelamento ou suspensão dos protestos e das anotações restritivas decorrentes de obrigações inadimplidas.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial não se confunde com a decisão que concede a recuperação judicial, pois somente esta última, mediante homologação do plano, importa novação dos créditos e pode justificar a baixa ou suspensão dos apontamentos restritivos relativos aos créditos sujeitos ao plano. O deferimento do processamento da recuperação judicial tem por finalidade proteger inicialmente a empresa de atos constritivos que comprometam o soerguimento, mas não atinge o direito material dos credores, que apenas será alcançado com a novação dos créditos concursais.

Dito isto, verifica-se que a decisão agravada observou essa diretriz ao indeferir o pedido de suspensão dos protestos e das anotações restritivas, consignando que o processamento da recuperação judicial não afeta o direito material dos credores e que os apontamentos lançados em nome da devedora não são alcançados, automaticamente, pelo período de blindagem.

Embora se compreenda a alegação da agravante de que a manutenção dos registros pode dificultar sua atuação econômica, tal circunstância decorre dos próprios efeitos negociais do inadimplemento e não basta, isoladamente, para autorizar medida que antecipe efeitos próprios da concessão da recuperação judicial.

Admitir a suspensão dos protestos e negativações apenas com base no deferimento do processamento equivaleria a conferir ao
stay period
alcance mais amplo do que aquele previsto em lei, transformando a suspensão temporária da exigibilidade dos créditos em verdadeira restrição ao exercício regular de direitos materiais dos credores, antes mesmo da aprovação do plano.

Corroborando o entendimento, cito precedentes desta c. Turma Julgadora:

“[...] Tese de julgamento: "1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, o cancelamento ou suspensão da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos . 2. A suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores." [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10231296320258110000, Relator.: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 09/10/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 09/10/2025)

“[...] Tese de julgamento: "A suspensão de protestos e negativações em processos de recuperação judicial somente é cabível após a homologação do plano de recuperação. A declaração de essencialidade de bens deve ser mantida se, no caso concreto, não restou efetivamente demonstrada a prescindibilidade do bem para a atividade empresarial." [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10176892320248110000, Relator.: Des. Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 12/11/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/11/2024)

Assim, ausente demonstração de ilegalidade ou desacerto técnico na decisão recorrida, deve ser mantido o pronunciamento de origem que indeferiu a suspensão dos protestos e das anotações restritivas ao crédito.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pelo ANA MARIA DELGOBO ALBACH, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026